Tribunal: STF
Processo: HC 209634
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e Processual Penal. Falsificação de Selo. Dosimetria da pena. Trânsito em julgado da condenação. Inadequação da via eleita. Incidência da Súmula 691/STF. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 708.226, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 36, parágrafo único, da Lei nº 6.538/78, c/c o art. 71 do Código Penal.



3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou provimento à apelação da defesa. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 708.226, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, indeferiu a medida cautelar. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que as instâncias de origem incorreram em analogia in malam partem na dosimetria da pena. Isso porque teria sido aplicada, indevidamente, a pena mínima do crime previsto no art. 293 do Código Penal, sendo certo que o tipo penal do art. 36, parágrafo único, da Lei nº 6.538/78, não possui previsão de pena mínima. 



6. Prossegue a narrativa para sustentar que a pena mínima para a condenação em causa deveria corresponder à mínima fração de pena prevista em lei, isto é, 1 (um) dia, nos termos do art. 11 do Código Penal. 



7.  A defesa requer “a concessão liminar e definitiva da ordem de habeas corpus para o fim de (1) suspender a prisão decretada no processo de execução penal; e (2) anular o acórdão do TRF4, que empregou analogia in malam partem, para que outra decisão seja proferida em seu lugar".



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



10. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 181.866-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia) 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 194.806, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 208.333-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes) 



11 . Não bastasse isso, lembro a pacífica jurisprudência desta Corte no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, os autos dão conta de que a condenação objeto desta impetração transitou em julgado para a defesa, em 25.08.2021. De modo que não há como deixar de reconhecer a absoluta impropriedade da via processual eleita. Até porque é igualmente pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federa de que a “dosimetria pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



12 . Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Noutros termos: o quadro empírico que dá suporte à condenação do paciente não autoriza a supressão de instância requerida na petição inicial deste HC, conforme revelam as seguintes passagens dos autos:



    “[...] Entre abril de 2012 (pelo menos) e 11.10.2013, ao menos 7 vezes, José Dirceu adquiriu selos falsos em São Paulo-SP por meio de seu motorista Cristiano Sichelschimidt. Após adquirir os selos falsos (mais de 11 milhões de selos no período), José Dirceu os guardava em sua empresa BSS Card Cartões e Impressão Ltda. ME (Blue Star Sul) (endereço: Rua Raul Felix, 243, Portão, Curitiba-PR) e os utilizava em postagens que mandava fazer em Curitiba-PR, em agências dos Correios (ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), especialmente na ACF Cidade Industrial até 15.08.2013, e na AC João Negrão a partir de 15.08.2013. José Dirceu, somente ele, determinava a seu empregado Cristiano Sichelschimidt que este fosse a São Paulo- SP buscar as cargas de selos falsificados. Isso aconteceu pelo menos 7 vezes entre 04.2012 e 10.2013. Cristiano pegava as cargas de selos normalmente de pessoas diversas (Edson, Borá, Cláudio, Carlos) em pontos diferentes a cada viagem, geralmente na Marginal Tietê, no estacionamento do Carrefour ou em postos de gasolina, tudo em São Paulo-SP mas todos os contatos (telefônicos, especialmente) para a aquisição eram feitos exclusivamente por José Dirceu, que tinha o domínio integral do fato. Nos dias 07 a 11 de outubro de 2013, o motorista Anderson Zaluski (também empregado de José Dirceu), seguindo procedimento normal da empresa BSS comandada por José Dirceu, entregou à Agência dos Correios João Negrão, em Curitiba-PR, milhares (com certeza mais de 500 mil) de objetos postais com selos falsos. Para as entregas foi utilizado o veículo Fiat/Fiorino IE branco 2004/2005 de placa AME 7570, pertencente a José Dirceu. No dia 11.10.2013 às 11h30 especificamente, foi efetuada a prisão em flagrante de Anderson Zaluski quando entregava 35 caixas de correspondências à Agência dos Correios João Negrão, em Curitiba-PR, com cerca de 40 mil cartas e respectivos selos falsificados. Ainda no dia 11.10.2013, na sede da BSS, foram apreendidas mais 74 caixas de correspondências que seriam entregues aos Correios em Curitiba-PR, com milhares de cartas e respectivos selos falsificados. Para se ter uma ideia do volume das apreensões realizadas no dia 11.10.2013, a Polícia Federal, após pesquisa em seus registros, constatou que se tratou da maior apreensão de selos falsos da história do Brasil (evento 80 p. 25). A constatação da Polícia Federal é corroborada pelo fato de que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS contratou a Star System Serviços de Editoração e Impressão Personalizada Ltda. ME (da qual José Dirceu é sócio-administrador com 80% das cotas) em dezembro de 2012 para prestação de serviços de impressão, manuseio e postagem de 11,3 milhões de cartas padronizadas e com dados variáveis na modalidade Franqueamento Autorizado de Cartas-FAC, para comunicações do Programa Bolsa Familia, ao custo total de mais de R$ 13,3 milhões, pelo prazo de 12 meses (evento 75.2 pp. 1-17). Somente em virtude desse contrato eram postadas a mando de José Dirceu quase 1 milhão de cartas por mês, todas com selo falso. Sem esquecer que as empresas de José Dirceu tinham vários outros contratos com outras empresas, como Kredilig S.A., Services Assessoria e Cobranças - Eireli, Ituran Sistemas de Monitoramento Ltda., HSBC Bank Brasil S.A. e Hoepers S.A. (nesse sentido: evento 75.3 a evento 75.7). José Dirceu tinha conhecimento técnico sobre selos e o controle total da compra, da guarda e da utilização dos selos falsos que adquiria e mandava buscar em São Paulo-SP para utilizar em Curitiba-PR no cumprimento dos contratos de suas empresas BSS e Star System. José Dirceu tinha e assumiu o domínio total e final dos fatos.”



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator